Tribunal: TJMT
Processo: 1007562-83.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007562-83.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILSON DE OLIVEIRA ASSIS - CPF: 924.888.111-49 (APELADO), ANDRE LUIS SANTAREM GONZALES - CPF: 145.719.938-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N. 1.000/2021. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRESENÇA DE IDOSA NO IMÓVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da suspensão irregular do fornecimento sem prévia notificação comprovada ao consumidor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação inserida na fatura subsequente é suficiente para legitimar a suspensão do fornecimento de energia elétrica; e (ii) saber se o quantum indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência exige notificação prévia com antecedência mínima de 15 dias, nos termos dos arts. 356 e 360 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, incumbindo à concessionária, a quem compete o ônus da prova, demonstrar que a notificação foi efetivamente entregue ao consumidor em prazo hábil.

4. A mera inserção de aviso na fatura subsequente não supre tal exigência quando não comprovada a efetiva entrega do documento ao destinatário. A ausência de identificação do destinatário e de registro de data de entrega em notificação acostada aos autos compromete sua confiabilidade como prova do cumprimento da exigência regulamentar.

5. Ademais, quitado integralmente o débito pelo consumidor em 27/02/2025, o serviço somente foi restabelecido após decisão liminar proferida em 03/03/2025, evidenciando interrupção prolongada por ao menos quatro dias mesmo após a regularização, em violação ao prazo de 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução ANEEL n. 414/2010. A privação de serviço público essencial por período prolongado, com presença de idosa no imóvel, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência sem comprovação da efetiva entrega da notificação prévia ao consumidor no prazo mínimo de 15 dias exigido pela Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021 configura irregularidade que enseja responsabilidade objetiva da concessionária e dano moral presumido, independentemente de prova de prejuízo efetivo."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; Lei n. 8.987/1995, art. 6º, §3º, II; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, arts. 356 e 360; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1016888-06.2021.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 15/08/2023; TJMT, N.U. 1017442-96.2025.8.11.0003, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2026; TJMT, N.U. 1017408-24.2025.8.11.0003, Rel. Des. Helio Nishiyama, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo
Juiz de Direito Flávio Miraglia Fernandes da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
NILSON DE OLIVEIRA ASSIS
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da suspensão irregular do fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação comprovada, julgando improcedente o pedido de danos materiais.

Inconformada, a apelante apresentou as razões recursais vistas em Id. 373055351, sustentando a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência, ao argumento de que procedeu com a devida notificação prévia mediante aviso impresso na fatura de fevereiro/2025, nos termos do art. 360, §2º, II, da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, inexistindo ato ilícito apto a ensejar condenação por danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões não foram apresentadas, eis que o apelado deixou o prazo transcorrer em
in albis
.

O recurso é tempestivo e preparado (Id. 373174897).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta dos autos irresignação da apelante, ante à condenação por danos morais proferida na origem, em razão da suspensão irregular do fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação comprovada ao consumidor. Na ocasião, postula a apelante ter efetuado corretamente a notificação prévia, através do aviso impresso na fatura de fevereiro de 2025.

Assim, o tema de fundo consiste em definir se a notificação juntada ao ID. 373053937 é o bastante para ter havido a suspensão do corte de energia.

Do cotejo dos autos,
verifico que o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da sentença, ao que importa:

NILSON DE OLIVEIRA ASSIS ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

O autor narra que a ré suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua residência no dia 27/02/2025, sob alegação de inadimplência da fatura de janeiro/2025. Afirmou que não recebeu as faturas em sua residência e que, tão logo tomou conhecimento do débito, efetuou o pagamento integral naquele mesmo dia. Apesar disso, a ré teria descumprido reiteradas promessas de religação, permanecendo o autor sem energia por vários dias. Alegou a presença de idosa com mais de 70 anos no imóvel, a perda de alimentos perecíveis e danos morais. Requereu tutela de urgência para religação imediata, condenação por danos morais de R$ 10.000,00, danos materiais pela perda de alimentos, inversão do ônus da prova e gratuidade de justiça. Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00.

Distribuído em regime de plantão (02/03/2025), o juiz plantonista determinou emenda da inicial (id. 185844812). Cumprida a emenda (id. 185854910), foi deferida parcialmente a tutela de urgência, com determinação de religação em 24 horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (id. 185861248). O mandado foi cumprido em 03/03/2025 (id. 185880307).

Deferida a gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova, foi designada audiência de conciliação para 06/06/2025 (id. 187129618). Na audiência, compareceu apenas a advogada da ré; o autor e seu patrono não se fizeram presentes (id. 196812776).

Intimado a justificar a ausência e a dar andamento ao feito, o autor permaneceu inerte às tentativas de intimação por mandado (certidão negativa – rua não localizada) e por carta (AR devolvido – número inexistente).

A ré apresentou contestação (id. 199230610), sem preliminares processuais, sustentando: (a) legalidade da suspensão por inadimplência; (b) notificação prévia via fatura; (c) religação no mesmo dia 27/02/2025 às 20h45min; (d) ausência de ato ilícito e de dano moral; (e) mero aborrecimento; (f) pedido subsidiário de moderação do quantum.

O autor impugnou a contestação (id. 202044653), sustentando que a OS de religação foi fabricada, apresentando inconsistências nos horários, e que a religação somente ocorreu após a liminar. Ofereceu rol de duas testemunhas e justificou a ausência na audiência por problemas de internet.

Intimadas para especificação de provas, a ré requereu julgamento no estado (id. 203423174) e o autor condicionou a prova testemunhal à necessidade do juízo (id. 204684506).

(...)

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência é, em tese, possível, desde que precedida de notificação prévia ao consumidor, nos termos do art. 6º, §3º, II, da Lei 8.987/1995 e dos arts. 356 e 360 da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021.

O art. 360 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021 estabelece que a notificação prévia deve ser realizada com antecedência mínima de 15 dias, por meio escrito, com comprovação de entrega, ou, quando o consumidor tiver optado expressamente pelo recebimento eletrônico, por meio digital com ciência inequívoca.

A ré sustenta que a notificação foi veiculada na fatura de fevereiro/2025 e no reaviso de cobrança. Contudo, não comprovou a efetiva entrega da fatura ou do reaviso ao consumidor. O documento comercial da ré (id. 199230615) apresenta campos de "Dados de Entrega / Domicílio" inteiramente em branco – destinatário, endereço, postagem, cidade, UF e CEP todos vazios –, o que sugere que sequer houve postagem efetiva.

Corrobora a dificuldade de entrega postal no endereço do autor o fato de que: (a) o mandado de intimação expedido pelo juízo foi devolvido com certidão negativa por impossibilidade de localização da rua (id. 199040927); (b) a carta de intimação com AR foi devolvida com o motivo "não existe o número indicado" (id. 213653478). Se o próprio Poder Judiciário não logrou intimar o autor em seu endereço cadastral, é razoável concluir que a ré também enfrentou – ou deveria ter enfrentado – a mesma dificuldade na entrega das faturas e avisos de corte.

É firme a orientação do STJ no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência exige prévia e comprovada notificação ao consumidor, não bastando a mera alegação de envio (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.721/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12/12/2023). No mesmo sentido, o TJMT tem reiteradamente assentado que incumbe à concessionária comprovar a efetiva notificação, sob pena de irregularidade da suspensão e configuração de dano moral in re ipsa.

Assim, a ré não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da notificação prévia. A suspensão do fornecimento, portanto, é irregular.

(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por NILSON DE OLIVEIRA ASSIS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência
deferida em 03/03/2025 (id. 185861248), que determinou a religação do fornecimento de energia elétrica na UC 6/1193131-8, tornando-a definitiva;

b) CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde o evento danoso (27/02/2025 – Súmula 54/STJ), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação da Lei 14.905/2024;

(...)

Pois bem.

É fato que a empresa requerida, ora apelante, é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A Lei nº 8.987/95 define em seu artigo 6º e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

“Art. 6º. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.”

A interrupção de fornecimento de energia elétrica é legal, caracteriza exercício regular do direito da concessionária, preenchidos certos requisitos em caso de desligamento emergencial ou após aviso prévio, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O art. 14 do CDC assim estabelece:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Ressai dos autos que a conta que deu ensejo ao corte tinha vencimento previsto para o dia 17/01/2025, enquanto o corte no fornecimento se deu em 27/05/2025, sendo a fatura quitada somente após a interrupção.

Da fatura juntada no ID. 373053937, verifico que, de fato, a concessionária exarou em fatura subsequente, no campo “situação de débitos” informe no sentido de que o fornecimento de energia poderia ser suspenso a partir de 26/2/2026. Vejamos:

O artigo 356, inciso I, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, que revogou as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020, estabelece que a suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora pelo não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica deve ser precedida da notificação do artigo 360,
realizada com a antecedência de pelo menos 15 (quinze) dias
.

Vejamos o que dispõe o art. 360 da referida Resolução:

“Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento, exceto no caso de suspensão imediata;

II - o prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322; e

IV - no caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1º A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2º A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.

§ 3º A notificação escrita, específica e com entrega comprovada é obrigatória para:

I - serviço público ou essencial à população e que seja prejudicado com a suspensão do fornecimento, com a notificação devendo ser feita ao poder público competente;

II - unidade consumidora em que existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, desde que tenha sido cadastrada previamente junto à distribuidora; e

III - suspensão imediata do fornecimento decorrente da caracterização de situação emergencial.

§ 4º Em se tratando de consumidores livres e especiais, inclusive os representados por agentes varejistas, a distribuidora deverá encaminhar notificação a respeito da suspensão do fornecimento de energia elétrica à CCEE, a qual informará ao respectivo agente varejista, se for o caso.”

No caso dos autos verifico, contudo, que muito embora tenha havido a inscrição na fatura subsequente
, não foi comprovado que a fatura em questão chegou ao conhecimento do consumidor antes do interregno de 15 dias entre a notificação e o corte.

Ademais, embora a concessionária alegue, em contestação, ter prestado as informações necessárias no tempo adequado, a notificação acostada ao ID. 373053936 não se mostra o suficiente a comprovar tal circunstância,
porquanto sequer contém registro da data de entrega.

Verifica-se, ademais, a ausência de identificação do destinatário no campo correspondente, bem como o preenchimento inadequado dos dados relativos ao endereço, circunstâncias que interferem na própria confiabilidade do documento apresentado, ao menos para a pretensão em que fora proposto.

Dessa feita,
essencialmente porque a concessionária não logrou comprovar a regular expedição da notificação prévia em prazo adequado, a insurgência recursal não merece prosperar
, porquanto deixou de ser observado requisito indispensável à validade da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, aliás, vejamos precedente do C. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em se tratando da controvérsia:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO AVISO DE CORTE - INOBSERVANCIA DO PRAZO PREVISTO PELA ANEEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução 414 da Aneel prevê o prazo de 15 dias, a contar da data de notificação, para o pagamento da fatura notificada, sob pena de suspensão.

Denota-se que apesar da inadimplência da parte autora, não restou demonstrado o decurso do prazo de 15 dias após a notificação, caracterizando, assim, a falha na prestação de serviço diante da suspensão indevida.

“A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, 1ª Turma, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014)

No caso em análise, além da conduta ilícita da parte ré, também a parte autora teve participação decisiva no fato na medida que realizou o pagamento das faturas em atraso, fato confirmado pelo próprio autor, devendo tal fato ser levado em consideração no quantum indenizatório.

(N.U 1016888-06.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Cumpre destacar que o ônus de comprovar a regularidade do procedimento de suspensão do fornecimento incumbia à própria concessionária, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, bem como em razão do dever de informação e da responsabilidade objetiva que rege a relação de consumo.

Assim, competia à requerida demonstrar, de forma contundente, que a notificação prevista na Resolução ANEEL n. 1.000/2021 foi efetivamente encaminhada ao consumidor e recebida com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias exigida para a suspensão do fornecimento por inadimplemento. Todavia, os documentos colacionados aos autos não se mostram aptos a comprovar tal circunstância.

Ausente prova da efetiva entrega da notificação ou de que a fatura contendo o aviso foi disponibilizada ao consumidor em prazo hábil para observância do interregno regulamentar, não se pode presumir o cumprimento da exigência normativa.

Ao contrário, a dúvida decorrente da insuficiência probatória milita em desfavor da concessionária, a quem incumbia demonstrar fato impeditivo do direito invocado pela parte autora.

Dessa feita, essencialmente por não ter a concessionária comprovado a realização da notificação no tempo e na forma exigidos pela regulamentação aplicável, conclui-se pela irregularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, razão pela qual não prospera a insurgência recursal, porquanto ausente requisito indispensável à legitimidade do corte efetuado.

Outrossim, subsistem outros fundamentos que justificam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, eis que embora a fatura tenha sido integralmente quitada pelo autor em 27/02/2025, às 19h30, logo após a interrupção do fornecimento de energia elétrica (ID. 373053907), o restabelecimento do serviço só veio a ocorrer após a prolação da decisão liminar de ID. 373053916, disponibilizada em 03/03/2025, que determinou o imediato restabelecimento do serviço,
evidenciando a permanência da interrupção por pelo menos quatro dias mesmo após a regularização do débito.

Verifica-se que o documento ao ID. 373053936, em que a concessionária suscita ter procedido o religamento ainda no dia 27/2/2025, às 20h:29min, tal qual como posto em sentença, não parece ser verossímil ou confiável, sobretudo porque há protocolo administrativo feito junto à apelante no dia 01/03/2025, indicando que a energia ainda não havia sido religada. Ademais, o mandado, apesar de cumprido no dia 03/03/2025, não retornou com o informe de que a energia havia sido restabelecida.

Dessa feita, em razão dos elementos dos autos, conclui-se que o apelado passou quatro dias sem acesso à energia elétrica.

A teor do art. 362, inciso IV, da Resolução ANEEL Nº 414/2010, deve ser observado o prazo de 24 horas para a religação de instalações localizadas em área urbana:

Art. 362 A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

(...)

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

Tal circunstância extrapola os meros dissabores do cotidiano, porquanto a privação prolongada de serviço público essencial, mesmo após o adimplemento da obrigação pelo consumidor, revela manifesta falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, vejamos como entende o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

A prova documental demonstra que a unidade consumidora permaneceu com fornecimento precário e interrupções reiteradas entre os dias 08 e 12 de outubro de 2024, totalizando aproximadamente 29 horas de privação de energia em curto períod
o.
A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 22 do CDC. O dano moral decorrente da privação prolongada de energia elétrica é presumido, diante dos prejuízos à conservação de alimentos, higiene, conforto térmico e bem-estar do consumidor.

(...)

(N.U 1017442-96.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR PRAZO PROLONGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A demora no restabelecimento de energia elétrica não caracteriza omissão genérica, mas falha específica na prestação de serviço essencial e contínuo, o que afasta a tese de responsabilidade subjetiva e atrai o regime da responsabilidade pelo fato do serviço
. 6. Eventos climáticos sazonais, como chuvas e ventos que provocam queda de árvores sobre a rede, integram o risco da atividade e configuram fortuito interno, e não possuem o condão de romper o nexo causal como força maior, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. 7. A apresentação de capturas de tela do sistema interno da concessionária possui eficácia probatória limitada e não supre a necessidade de relatório técnico ou laudo de inspeção para comprovar a regularidade do atendimento ou a gravidade excepcional do evento climático.
8. A privação do fornecimento de energia elétrica por aproximadamente 4 (quatro) dias em região de clima elevado, aliada à condição de idoso do consumidor, caracteriza defeito grave na prestação do serviço essencial e configura dano moral in re ipsa, por atingir a esfera da dignidade da pessoa humana.

(...)

(N.U 1017408-24.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 27/05/2026)

Soma-se a isso o fato de que o autor informou, desde a petição inicial, residir com pessoa idosa de 70 anos de idade, circunstância que agrava significativamente os transtornos decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e reforça a configuração do dano moral experimentado.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 deve ser mantido, porquanto arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a gravidade da conduta da concessionária, que suspendeu o fornecimento de serviço público essencial sem notificação prévia comprovada, a extensão do dano, consubstanciada na privação de energia elétrica por aproximadamente quatro dias em imóvel onde reside pessoa idosa, bem como a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório-pedagógico da indenização, mostrando-se o valor fixado condizente com os parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais para o patamar de 18%, com base no art. 85, § 11, do CPC, em favor da apelada.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026